Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-29.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009680-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sucumbência, Custas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO - CPF: 303.954.611-20 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
.
PROTESTO
.
CUSTAS.
ALEGAÇÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Considerando a extinção do processo n.
1027329-12.2022.8.11.0003
,
ante o não comparecimento da parte autora à audiência designada, sem apresentar justificativa plausível, houve a condenação desta ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no ENUNCIADO nº 28 do FONAJE
.

C
ondenação ao pagamento das custas processuais constitui uma penalidade devido a displicência da parte autora ao faltar a audiência, não tendo relação aos encargos sucumbenciais, de modo que, esta sanção não se submete à suspensão de exigibilidade prevista no §3° do art. 98 do CPC
.

Dessa forma, verifica-se o protesto junto ao cartório competente, agiu no exercício regular de seu direito, em face da existência do débito.

Recurso conhecido e
im
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso inominado interposto
por
OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO
, contra a sentença que
extinto o feito, sem resolução do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Colendos Pares
,

Considerando a extinção do processo n.
1027329-12.2022.8.11.0003
ante o não comparecimento da parte autora à audiência designada,
sem apresentar justificativa plausível
, houve a condenação desta ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no
ENUNCIADO nº 28 do FONAJE
.

Ressalte-se que essa condenação ao pagamento das custas processuais constitui uma penalidade devido a displicência da parte autora ao faltar a audiência, não tendo relação aos encargos sucumbenciais, de modo que, esta sanção não se submete à suspensão de exigibilidade prevista no §3° do art. 98 do CPC.

Assim também leciona o ilustre doutrinador Felippe
Borring
Rocha, vejamos:

“Se o autor, no entanto, não tiver uma justificativa plausível para ter faltado à audiência,
a cobrança de custas deverá ocorrer, ainda que ele esteja acobertado pela gratuidade de justiça
. De fato, o Novo CPC deixa expresso o que já era consolidado: a gratuidade não afasta o dever do assistido de pagar as penalidades processuais (art. 98, §4º do CPC). Nesse sentido,
a ordem para pagamento de custas contida no art. 51, §2º, da Lei 9.099/1995 é claramente identificada como uma penalidade
. A maior prova disso é o fato de que ela pode ser afastada pela apresentação de uma justificativa.” (ROCHA, Felippe
Borring
. Manual dos Juizados Cíveis e Estaduais: teoria e prática. 11.ed. – São Paulo: Atlas, 2021. Página 133)

Por igual talho,
exaustivamente
a augusta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] A contumácia, nos moldes do Enunciado Cível nº 28 do FONAJE, enseja a condenação em custas: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, se fazendo por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
[...]
(N.U 1001158-60.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021,
Publicado
no DJE 22/06/2021)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR
CONTUMÁCIA
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA –
PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada
e também
não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício
da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais.
Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do CPC. [...]
(N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. NECESSIDADE. ATO ESCORREITO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
[...]
(N.U 1003980-58.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
CONTUMÁCIA
- EXTINÇÃO DOS AUTOS -
CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA - ENUNCIADO 28 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. 2- “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). 3-
As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e,
portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
[...]
(N.U 1001923-88.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)

QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇAO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. [...] 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação.
A reativação do processo depende do pagamento de
custas .
As custas de reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da gratuidade
. 3 - Recurso conhecido e não provido.
(N.U 4062/2011, YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado
em 10/07/2012,
Publicado
no DJE 16/08/2012)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
,
por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025